Tribunal: TJSP
Processo: 2167927-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Expedição de ofícios. CAGED e INSS. Verificação de eventual vínculo empregatício e remuneração da executada. Admissibilidade. Informações sigilosas que são inacessíveis à parte. Apreciação pelo magistrado, se positiva a diligência, sobre eventual penhora, que deve ser aferida casuisticamente, mediante observância da teoria do mínimo existencial (art. 833, § 2o, do CPC).

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Expedição de ofícios. CAGED e INSS. Verificação de eventual vínculo empregatício e remuneração da executada. Admissibilidade. Informações sigilosas que são inacessíveis à parte. Apreciação pelo magistrado, se positiva a diligência, sobre eventual penhora, que deve ser aferida casuisticamente, mediante observância da teoria do mínimo existencial (art. 833, § 2o, do CPC). Autorização, "a priori" da constrição de 30% da verba alimentar eventualmente constatada. Descabimento. Decisão parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.